Tribunal: TJMT
Processo: 1024572-43.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024572-43.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 551.614.561-91 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIAAPÓS INTIMAÇÕES SUCESSIVAS.PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO.DESERÇÃOCONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal, tanto na forma simples quanto em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se: (i)
gratuidade da justiça;
e (
ii
) deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo o julgador exigir comprovação complementar quando houver necessidade de aferição concreta da condição econômica da parte, conforme art. 99, § 2º, do CPC e Tema 1178 do STJ.

4.
Não configura indeferimento automático ou fundado em critério meramente objetivo a decisão que, após oportunizar à parte a apresentação de documentos idôneos e atualizados, indefere a gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência econômica.

5.
Indeferido o benefício da justiça gratuita em grau recursal, compete à parte recorrente recolher o preparo no prazo assinalado. A ausência de recolhimento, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, impõe o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser exigida comprovação complementar quando os elementos dos autos revelarem insuficiência probatória sobre a real condição econômica da parte.
2.
Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhido o preparo recursal, mesmo após
intimação para pagamento em dobro, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º, 3º e 7º; 101, §§ 1º e 2º; 290; 485, IV; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1178; TJMT, Apelação Cível nº 1000402-81.2024.8.11.0021, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Xavier de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu, por deserção, da apelação interposta em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Banco Votorantim S.A.

Na origem, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido após determinação de complementação documental, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. Intimada a recolher as custas iniciais, a autora permaneceu inerte, razão pela qual o feito foi extinto com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC.

Interposta apelação, a recorrente reiterou o pedido de gratuidade. Nesta instância, foi novamente oportunizada a comprovação da insuficiência econômica mediante apresentação de documentos idôneos e atualizados. Não atendida a determinação, o benefício foi indeferido, com intimação para recolhimento do preparo recursal na forma simples. Diante da ausência de pagamento, determinou-se nova intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Persistindo a ausência de recolhimento, a apelação não foi conhecida por deserção
(ID 364238889).

No agravo interno, a agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Afirma inexistirem sinais de riqueza ou elementos concretos capazes de afastar tal presunção e invoca o Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para concessão da gratuidade, afastamento da deserção e regular processamento da apelação.

Embora intimado, o
agravado
não apresentou contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à manutenção, ou não, da decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, após o indeferimento da justiça gratuita e a ausência de recolhimento do preparo recursal, tanto na forma simples quanto em dobro.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que justifiquem a exigência de comprovação complementar, desde que previamente oportunizada à parte a demonstração concreta de sua condição econômica, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178,
fixou orientação no sentido de que

é vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural com base em critérios objetivos, genéricos ou abstratos. O mesmo precedente, contudo, admite a determinação de comprovação da hipossuficiência quando existentes elementos aptos a justificar o afastamento da presunção legal, desde que indicadas as razões da exigência
.
In
verbis
:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

No caso, a gratuidade não foi indeferida de forma automática. A parte foi intimada, na origem
e
nesta instância, para apresentar documentos idôneos e atualizados capazes de demonstrar sua alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Apesar das oportunidades concedidas, a agravante não apresentou documentação para comprovar a hipossuficiência alegada. A mera declaração de pobreza, embora relevante, não vincula o julgador de modo absoluto, sobretudo quando a parte, regularmente intimada, deixa de produzir prova mínima de sua condição econômica.

Também não prospera a alegação de que inexistiriam sinais de riqueza aptos a afastar a presunção legal. No caso, a exigência de
complementação documental não se fundou em critério meramente objetivo ou abstrato, mas na insuficiência dos elementos constantes dos autos para aferição atual da condição econômica da requerente, especialmente após a prévia intimação para apresentação de documentos idôneos e atualizados.

Indeferida a gratuidade em grau recursal, competia à apelante efetuar o recolhimento do preparo no prazo assinalado, nos termos dos
arts
. 99, § 7º, 101, §§ 1º e 2º, e 1.007 do CPC.

A recorrente foi inicialmente intimada para recolher o preparo na forma simples. Diante da inércia, foi novamente intimada para pagamento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC. Ainda assim, deixou transcorrer o prazo sem efetuar o recolhimento devido.

As manifestações posteriores apresentadas pela recorrente não vieram acompanhadas de comprovante de recolhimento do preparo nem de documentação nova e idônea apta a modificar o indeferimento da gratuidade. Assim, mantida a ausência de recolhimento após regular intimação para pagamento em dobro, impõe-se o reconhecimento da deserção, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

“[...] Se indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ausência de preenchimento dos requisitos, o recorrente deve proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O não recolhimento do preparo no prazo legal, após intimação para tanto, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção. Inteligência do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004028120248110021, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026